Tribunal: STF
Processo: HC 249661
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: ARE nº 684.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2013; ARE nº 694.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/5/2013; ARE nº 732.028-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/3/2013; AC nº 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2013; RMS nº 28.194-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/2/2013; RHC nº 216.390-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/7/2022; RHC nº 216.277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2022.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022.



    3. In casu, o paciente foi condenado, em sede recursal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO.